Tribunal: STF
Processo: RE 198131
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. PROMOÇÃO PESSOAL.
1. Os embargos de
declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais.
2. Inexistência de contradição ou
omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.